Tribunal: CARF
Processo: 10469.723121/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.723121/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.022 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE LOPES DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.723121/2018-17
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.723121/2018-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/30):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.802,06, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Rend. Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Cond. de Aposentado no
total de R$ 225.162,14, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
O contribuinte não apresentou laudo médico oficial atestando a doença e a
data de seu início. Não apresentou, também, portaria de concessão de
aposentadoria.
Cientificado do lançamento em 02/07/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 11/07/2018.
Informa o(a) contribuinte:
“Referência: Notificação de Lançamento n° 2014/357009929002806.
JOSE LOPES DE MELO, CPF: 154.859.434-20, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação
nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir
expostos:
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO
ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA
MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU
REFORMADO
Fonte Pagadora: 26.461.699/0001-80 - COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO CONAB (ATIVA).
CPF Beneficiário: 154.859.434-20 - JOSE LOPES DE MELO.
Valor da infração: R$ 196.541,47. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações: Os rendimentos recebidos foram correspondentes ao período
em que o contribuinte teve (desde 2012) comprovação de doença (Câncer)
CID C61.0 atestada através de laudo pelo Médico Edson Jovino de Oliveira
Júnior CRM 4283. Durante todo esse período o contribuinte pagou imposto de
renda quando de acordo com Lei tinha direito a isenção, com isso fez todas as
retificações de suas declarações para solicitação de restituição de imposto de
renda.
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO
ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA
MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU
REFORMADO
Fonte
Pagadora:
29.979.036/0001-40
-
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ATIVA).
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.723121/2018-17

CPF Beneficiário: 154.859.434-20 - JOSE LOPES DE MELO.
Valor da infração: R$ 28.620,67. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações: Os rendimentos recebidos foram correspondentes ao período
em que o contribuinte teve (desde 2012) comprovação de doença (Câncer)
CID C61.0 atestada através de laudo pelo Médico Edson Jovino de Oliveira
Júnior CRM 4283. Durante todo esse período o contribuinte pagou imposto de
renda quando de acordo com Lei tinha direito a isenção, com isso fez todas as
retificações de suas declarações para solicitação de restituição de imposto de
renda.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão em 06/10/2020 (fls. 55), o contribuinte, em 29/10/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 40/45), insurgindo-se contra as omissões de rendimentos
apuradas, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que a
moléstia grave que lhe acometera está devidamente descrita no parecer médico particular já
apresentado e agora corroborado pelo resultados dos exames realizados, ao teor dos documentos
em anexo, sendo certo que o STJ já se manifestou pela possibilidade de comprovação da moléstia
para a obtenção do benefício fiscal, despiciendo a exigência da demonstração da
contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade, ao teor da Súmula
STJ no 627, calhando aqui no reconhecimento da isenção pleiteada sobre os rendimentos auferidos
no decorrer do ano-calendário autuado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/54.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 58), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.723121/2018-17

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não preenchimento
dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 225.162,14, constatada em sede de revisão da DAA/2014, por ausência de
comprovação do cumprimento cumulativo dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face de moléstia grave, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com o reconhecimento do
direito à isenção fiscal.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão de piso (fls. 29/30):
Pela leitura dos comandos acima transcritos, a isenção prevista nos dispositivos acima
citados (isenção de rendimento de aposentadoria, reforma ou pensão por existência de
moléstia grave), depende do cumprimento de duas condições cumulativas:
a) rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão (condição de caráter
objetivo); e
b) sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal, comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (condição de caráter
subjetivo).
Segundo a Notificação de Lançamento, fls. 09, a autuação foi motivada por:
“O contribuinte não apresentou laudo médico oficial atestando a doença e a
data de seu início. Não apresentou, também, portaria de concessão de
aposentadoria.”
No caso concreto, o contribuinte anexou apenas Laudo Médico, fls. 10, com a patologia
atestada através de laudo pelo Médico Edson Jovino de Oliveira Júnior CRM 4283. Não
consta, também, comprovação da data do início da concessão da aposentadoria.
Assim, à míngua de elementos probantes, mister manter a exigência fiscal em
comento.
No que se refere a alegação de que o contribuinte faz jus ao benefício fiscal em face
da moléstia grave que lhe acometera, necessário socorrer à legislação de regência. Neste sentido,
assim prevê o art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art. 6o
da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.723121/2018-17

mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos
originários pagos por previdências
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids),
e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias
passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no §4.
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de moléstia
profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto no § 4o;
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, após detida análise dos autos, entendo
que não há como prosperar a insurgência recursal.
Ao teor da legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão recorrida,
para fazer jus ao benefício fiscal em face de moléstia grave, de fato, deverão ser cumpridos dois
requisitos cumulativos necessários à concessão da isenção pleiteada.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem necessariamente ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, que não foi atendido – uma vez não restou
comprovada a natureza dos rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário de 2013, sendo
certo que em relação a fonte pagadora Companhia Nacional de Abastecimento, o informe de
rendimentos carreado é contundente em afirmar que os rendimentos recebidos são decorrentes do
trabalho assalariado (fls. 53/54), portanto da ativa – e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal, que também não foi satisfeito – isto porque não houve a
apresentação de laudo médico emitido por serviço oficial, na exata dicção da legislação de
regência, não sendo aplicável na espécie a Súmula no 627 do STJ, que apenas dispensa a
exigência da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença e da recidiva da
enfermidade – o que o desqualifica para motivar a isenção pleiteada.
Portanto, do ponto de vista fiscal, o laudo particular carreado não se mostra
suficiente para atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713/88, relembrando que a norma que trata de isenção tributária deve ser interpretada
literalmente (art. 111, II do CTN).
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.723121/2018-17

A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em período
anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de
validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente
esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho
Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o
da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências legais
relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições
públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da
vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos
por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos,
ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil e contundente ser o
Recorrente portador de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da
apresentação do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este relevante
à obtenção do benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada
literalmente, ao teor do art. 111, II do CTN – impõe-se o não reconhecimento à isenção no caso
concreto, razão pela qual, mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Não obstante, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se
encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.723121/2018-17

Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original